Tribunal: STF
Processo: AP 2087
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de VALMIR FERNANDES PINOTI, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/2/2025 (eDoc. 162).
Em 19/2/2025, determinei o início do cumprimento das penas impostas ao réu, com expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, à qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 167).
O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL as seguintes informações (eDoc.177):

Referente ao presente processo, comunicamos que referido feito encontra-se atualmente com sentença de extinção proferida. Para melhor esclarecimentos, encaminhamos, em anexo, cópia dos principais documentos. Ressalto que permaneço à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações que se fizerem necessárias. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração

Todavia, o expediente veio desacompanhado dos documentos que menciona.

É o relatório. DECIDO.

Segundo o disposto no art. 102, I, “m”, da Constituição da República, compete a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.
Nesse contexto, as execuções das penas a que foram condenadas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, impostas por acórdão transitado em julgado, serão processadas por esta SUPREMA CORTE, nos termos do que se contém no art. 102, I, “m”, da Constituição da República, com possibilidade de delegação da prática de determinados atos processuais aos Juízos com competência para a execução de penas da comarcas onde residem os apenados.
Ao ordenar o início do cumprimento das penas imposas na presente Ação penal, determinei, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.
No ato da delegação, também foi consignado o dever do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP encaminhar mensalmente – ou no caso de qualquer intercorrência –, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pelo condenado, cabendo-lhe dar ciência a esta SUPREMA CORTE de qualquer circunstância relevante no curso do cumprimento da reprimenda.
Nesse contexto, é importante destacar que não houve delegação plena da competência para executar as penas.
Observados os limites da delegação, fica preservada a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDREAL para a prática de atos decisórios de maior relevância, tais como aqueles relacionados à eventual necessidade de conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, homologação de detratação das penas, concessão de indulto ou à extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral das penas restritivas de direito.
Diante do exposto, TORNO SEM EFEITO a extinção da punibilidade de VALMIR FERNANDES PINOTI, CPF nº 331.097.198-86, declarada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP e DETERMINO ao Juízo que preste informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o cumprimento das penas impostas ao condenado.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP com cópia desta decisão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente